Tribunal: TCU
Processo: 043.559/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 230/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.559/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Garcia Rosestolato (XXX.571.876-XX); Fabio Novaes Palma (XXX.403.438-XX); Fabricio Serquiz Elias Pinheiro (XXX.375.634-XX); Guilherme Correa de Souza Carrilho (XXX.246.018-XX); Junia Silva de Moraes (XXX.593.983-XX); Lisley Kate Oliveira (XXX.825.136-XX); Luiz Carlos Barbosa (XXX.931.138-XX); Luiz Claudio de Sa Mendes (XXX.356.555-XX); Renato Sant Ana Siqueira Santos (XXX.912.088-XX); Ricardo Bandeira Negrao (XXX.149.165-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.